Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708344-93.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: CLINICA DE ESTETICA VITAL BRASILIA LTDA - ME, FABIANO ADAO ARAUJO, KATIUCIA SILVA ARAUJO FREITAS, CLINICA DE ESTETICA AGUAS CLARAS LTDA, CLINICA DE ESTETICA VITORIA MEDICAL CENTER LTDA - ME AGRAVADA: DENISE ZECHIN LEITE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CLÍNICA DE ESTÉTICA VITAL BRASÍLIA LTDA - ME, CLÍNICA DE ESTÉTICA VITÓRIA MEDICAL CENTER LTDA – ME, CLÍNICA DE ESTÉTICA ÁGUAS CLARAS LTDA, KATIUCIA SILVA ARAÚJO FREITAS e FABIANO ADÃO ARAÚJO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016